Tribunal: TJSP
Processo: 2193784-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SERVIÇOS HOSPITALARES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO